Tribunal: TJBA
Processo: 8000875-53.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000875-53.2019.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM, LOURENCO HIGO MARINHO FERREIRA

I/R

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BENEFICIÁRIA. DEFENSORIA PÚBLICA. ENTES PÚBLICOS. CONDENAÇÃO. CABIMENTO. TEMA 1.002/STF. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. IMPERIOSIDADE.

I – É cabível a condenação de qualquer ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, quando a parte vencedora estiver sob o patrocínio da Defensoria Pública, devendo a verba ser destinada, exclusivamente, ao respectivo aparelhamento, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. TEMA 1002/STF.

II – Na espécie, o Estado da Bahia e Município de Brumado não foram condenados ao pagamento de honorários de sucumbência na sentença e no acórdão proferido por esta Corte, que defendiam entendimento diverso, à época.

III – Evidenciado que o julgamento da apelação contraria tese firmada pelo STF, impõe-se o exercício de juízo de retratação, para dar provimento ao recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado da Bahia e reformar a parte da sentença que deixou de condenar o Estado e Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. ACÓRDÃO MODIFICADO. APELAÇÃO PROVIDA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8000875-53.2019.8.05.0032
, da Comarca de Brumado, em que figuram como
Apelante
a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como
Apelados
o ESTADO DA BAHIA e o MUNICÍPIO DE BRUMADO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
EXERCER POSITIVAMENTE O JUÍZO DE RETRATAÇÃO E MODIFICAR O ACÓRDÃO DE ID 10486431, A FIM DE DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA